Tribunal: TJMT
Processo: 1009214-96.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009214-96.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Propriedade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIANE FLOR DA SILVA FARIAS DE LUCA - CPF: 381.051.248-66 (RECORRENTE), FRANCISCO DA SILVA SOUSA (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009214-96.2025.8.11.0015.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: REGIANE FLOR DA SILVA FARIAS DE LUCA.

Recorridos: FRANCISCO DA SILVA SOUZA E DETRAN/MT E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIZAR EMENDA. VÍCIO SANÁVEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 321 DO CPC). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

2.

A ação originária, cumulando pedido de obrigação de fazer com declaratória negativa de propriedade, visava reconhecer que a autora não mais detinha a propriedade do veículo GM Corsa Hatch Maxx, placa JZZ-5B71, vendido a Francisco da Silva Souza, o qual não teria promovido à transferência do bem.

3.

A autora sustentou que continuava a receber cobranças de tributos e multas em razão da omissão do comprador.

4.

O juízo indeferiu a inicial sob o fundamento de ausência de qualificação adequada do réu e de sua suposta prisão, afastando a competência do Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, diante da ausência de oportunidade para a parte autora sanar vícios formais sanáveis, em violação ao art. 321 do CPC e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial quando identificados vícios ou irregularidades sanáveis, sendo o indeferimento da inicial medida excepcional, condicionada à inércia após a intimação específica.

4.

A decisão que extingue prematuramente o processo sem facultar à parte a correção de vícios formais afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC.

5.

No caso, a autora, ao ser intimada apenas da decisão extintiva, não teve a oportunidade de esclarecer a real situação do réu nem de complementar sua qualificação, o que resultou em error in procedendo.

6.

A jurisprudência consolidada do TJMT e da própria Turma Recursal reconhece que o indeferimento da inicial, sem prévia intimação para emenda, configura nulidade por cerceamento de defesa e afronta à primazia do julgamento de mérito.

7.

A autora, ao recorrer, demonstrou a possibilidade de sanar os vícios identificados, tendo fornecido endereço e qualificação atualizada do requerido, além de esclarecer equívoco na interpretação do documento que mencionava suposta prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz deve oportunizar a autora a emenda da petição inicial sempre que identificados vícios sanáveis, conforme dispõe o art. 321 do CPC.

2.

A extinção do processo sem resolução do mérito, sem prévia intimação para correção de vícios formais, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito.

3.

A interpretação equivocada de documento juntado aos autos não pode justificar a extinção prematura do feito, quando a dúvida poderia ser sanada mediante emenda da petição inicial.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 321; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 8º, 18, § 2º, e 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 1004685-56.2025.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.08.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1012888-38.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01.08.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1004591-93.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 07.10.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

A recorrente requer a anulação da sentença, sustentando violação ao art. 321 do CPC, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a emenda da inicial para sanar os supostos vícios apontados. Aduz que o documento de ID 189241810 foi interpretado de forma equivocada, porquanto se trata de consulta pública relativa à audiência de custódia realizada em 2018, o que não implica que o requerido esteja atualmente preso. Informa, ainda, que logrou êxito em localizar o requerido, passando a indicar sua qualificação completa e endereço atualizado. Por fim, afirma que a decisão recorrida afrontou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC.

Os recorridos, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com declaratória negativa de propriedade, na qual a recorrente alegou ter vendido o veículo GM Corsa Hatch Maxx, placa JZZ-5B71, ao requerido Francisco da Silva Sousa, em 10/11/2023, sem que este providenciasse a transferência administrativa. Sustenta que, em razão disso, continuou a receber multas e cobranças de tributos relativos ao referido veículo.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial com base em dois fundamentos
: (i) a autora não teria qualificado adequadamente o requerido Francisco, limitando-se a informar que ele estaria em local incerto e não sabido, o que inviabilizaria a citação pessoal e, em se tratando de Juizado Especial, impediria a citação por edital (art. 18, § 2º, da Lei n. 9.099/95); e (ii) com base no documento de ID 189241810, a própria autora teria informado que o requerido estaria preso, circunstância que afastaria a competência dos Juizados Especiais (art. 8º da Lei n. 9.099/95).

Inconformada, a autora interpôs recurso, pugnando pela nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial sem lhe oportunizar o saneamento dos vícios apontados, por se tratar de vícios sanáveis.

Da análise dos autos, entendo que assiste razão à recorrente. Explico.

O objeto central do recurso consiste em verificar se a extinção do processo, sem prévia oportunidade de emenda da inicial, está em conformidade com o ordenamento jurídico.

O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor,
no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

A norma é clara ao impor ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial quando verificados defeitos sanáveis, sendo o indeferimento medida excepcional, autorizada apenas após o descumprimento da determinação judicial.

No caso em exame, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que: (i) a autora não qualificou adequadamente o requerido Francisco; e (ii) o requerido estaria preso, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais.

Ocorre que ambas as questões poderiam ser facilmente esclarecidas caso fosse oportunizada a emenda da inicial.
Tanto é assim que, em suas razões recursais, a recorrente forneceu a qualificação completa do requerido, inclusive com endereço para citação, e esclareceu que o documento juntado aos autos se referia à audiência de custódia realizada em 2018, o que não significa que o requerido esteja atualmente preso.

A extinção prematura do processo, sem que se tenha dado à parte a oportunidade de sanar os vícios apontados, viola não apenas o art. 321 do CPC, mas também os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, consagrados nos arts. 9º e 10 do mesmo diploma:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Nos Juizados Especiais, os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, previstos no art. 2º da Lei n. 9.099/95, reforçam a necessidade de se privilegiar a resolução do mérito, evitando-se formalismos excessivos que possam obstar o acesso à justiça.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a nulidade de sentenças que extinguem o processo sem prévia oportunidade de emenda da inicial, em prestígio aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DAS CUSTAS - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. [...]
A extinção do processo sem oportunizar a correção do vício configura decisão surpresa, violando os arts. 9º e 10 do CPC, bem como os princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito."
(TJMT, NU 10046855620258110040, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Julgado em 12/08/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI Nº 14.181/2021
– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIZAR EMENDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO. O juiz deve oportunizar a emenda da petição inicial antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme determina o artigo 321 do CPC.
A extinção prematura do feito, sem oportunizar a correção do plano de pagamento apresentado, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito. Sentença anulada para permitir a emenda da petição inicial e regular prosseguimento do feito.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1012888-38.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01/08/2025, DJE 01/08/2025 – grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, esta Turma Recursal já firmou entendimento de que a extinção do feito, sem a prévia oportunização de emenda, configura nulidade por
error in procedendo
. Confira-se:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
Indispensável seja oportunizado à parte Reclamante a oportunidade de sanar a omissão, quando da ausência do comprovante de endereço na petição inicial (art. 321 do CPC). 4- A extinção prematura do feito impede, desde logo, a análise do mérito
. (N.U 1004591-93.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

Ante o exposto, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem,
a fim de que seja oportunizada a recorrente a emenda da petição inicial e
, por conseguinte, assegurado o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a recorrente a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC
, com o consequente prosseguimento do feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026